Tribunal: TJDFT
Processo: 0701162-46.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEUSA DE FATIMA, em face à decisão da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação interdição ajuizada pela agravante em favor de seu irmão ADELIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA. Narrou que ADELIO encontra-se internado em leito de UTI desde 14/03/2024, com diagnóstico de rebaixamento do nível de consciência, dengue e broncoaspiração. Relatou que o irmão recebe benefício previdenciário pelo INSS e tem compromissos financeiros vencendo no período que precisam ser honrados. Requereu a nomeação para o exercício provisório da curatela e para que possa zelar pelos direitos e interesses do curatelando até que restabeleça sua saúde.. O pedido liminar foi indeferido. Antes do julgamento do mérito, a recorrente comunicou a melhora no estado de saúde do agravado e requereu a desistência. É o relatório. Decido. A desistência do recurso não está sujeita à anuência da recorrida, razão porque não existe óbice à homologação do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e extingo o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de outubro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403